Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fornecimento de energia. Suspensão. Débitos pretéritos. Impossibilidade.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para manutenção dos serviços de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de corte de fornecimento de energia por débitos antigos e a adequação da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a tese firmada no Tema 699/STJ, a concessionária de energia pode efetivar o corte do fornecimento de energia por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mediante aviso prévio pelo inadimplemento de consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias após o vencimento do débito.
4. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que o corte no fornecimento de serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe inadimplência de conta regular, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, cabendo à companhia utilizar-se de meios ordinários de cobrança, sem praticar atos constrangedores ou ameaçadores ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
5. Em tutela provisória de urgência, quando há indícios de que a fatura de energia elétrica apresenta valor desproporcional ou está em desacordo com a norma aplicável à espécie, o fornecimento do serviço deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: É inviável a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos, cabendo à concessionária utilizar-se de meios ordinários de cobrança, sem praticar atos constrangedores ou ameaçadores ao consumidor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42. Acórdão 1406028, 07328073120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022.